Tribunal: TRF3
Processo: 5023101-82.2025.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: acerca da controvérsia veiculada pela parte autora, com expressa adoção de livre juízo de convencimento devidamente motivado.
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
304/575)

5023101-82.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

1a Seção

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5023101-82.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AUTOR: JAIME ANTONIO MIOTTO

ADVOGADO do(a) AUTOR: JAIME ANTONIO MIOTTO - SP172839-A

REU: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: G ALMEIDA & FILHO LTDA

Ementa

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. TEMA 1.220/STF. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE PRECATÓRIO DEPOSITADO. INDEFERIMENTO.

I. Caso em exame:

1. Ação rescisória contra acórdão que manteve indeferimento de destaque de honorários advocatícios contratuais.

II. Questão em discussão:

2. Em demanda rescisória com vistas à desconstituição de aresto que manteve decisão de indeferimento de pedido de destaque de honorários advocatícios, controverte-se sobre a possibilidade de o “decisum” ter-se desconformado com o art. 85, § 14, do Código de Processo Civil de 2015, haja vista o posicionamento posteriormente adotado acerca da questão, no Tema 1.220 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir:

3. Verificada a data do trânsito em julgado relativo à última decisão proferida no feito subjacente, da qual descaberiam mais recursos, é de se ter por tempestiva a “actio rescisória”. Imbricada com essa questão, tem-se a de que a parte ré não teria podido defender-se adequadamente. Suas manifestações durante o trâmite do processo, no entanto, demonstram ter compreendido a pretensão, inclusive com o lançamento de afirmações contrárias àquela.

4. Cabível a demanda rescisória para a hipótese, pois, no caso concreto, transitado em julgado o acórdão que manteve decisão de indeferimento de destaque de honorários advocatícios, o bem da vida almejado pela parte autora tornou-se inviável de lhe ser eventualmente conferido, senão por via desta ação.

5. Matéria preliminar rejeitada.

6. No mérito, não assiste razão à parte autora, quanto ao que requer. É certo haver julgados, por ocasião em que proferido o ato judicial vergastado, e mesmo antes, cuja orientação afigurava-se desfavorável à sua reivindicação.

7. Sob outro aspecto, examinado o ato decisório hostilizado, nota-se que houve expressa manifestação do Órgão Julgador acerca da controvérsia veiculada pela parte autora, com expressa adoção de livre juízo de convencimento devidamente motivado.

8. A parte autora ataca entendimento exprimido na provisão judicial em testilha que, examinados e sopesados os elementos constantes dos autos, concluiu pela inviabilidade da pretensão externada, à luz da legislação de regência da espécie e, inclusive, de precedente jurisprudencial, tendo sido adotado, assim, um dentre vários posicionamentos hipoteticamente viáveis.

9. A parte não se conforma com a solução engendrada pela Egrégia 2a Turma desta Corte para o caso, vale dizer, de forma desfavorável à sua tese, tencionando sejam reapreciadas as circunstâncias, todavia, sob a óptica que cogita ser a correta, o que se mostra inoportuno à “actio rescisória”, notadamente em face de julgamento posterior pelo Supremo Tribunal Federal, a implicar alteração de orientação jurídica (Tema 1.220/STF).

10. A resolução do Tema 1.220 pelo Supremo Tribunal Federal deu-se posteriormente à provisão objeto de irresignação por parte do autor, sendo que havia julgados anteriores a afirmar a inviabilidade do quanto requerido pela parte, até mesmo, com fulcro em normatização a embasar o assunto, inclusive, também em consonância com orientação da jurisprudência então existente. Ainda que existentes decisões em prol da sua tese, dá-se a incidência para a situação tratada nestes autos da Súmula 343 e do Tema 136 do mesmo Supremo Tribunal Federal.

11. Improcedência do pedido formulado na ação rescisória.

12. Condenada a parte autora nos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com atualização em conformidade com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, nos moldes do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. Em havendo julgamento unânime, no sentido da improcedência do pedido, determino a reversão, em favor da parte ré, da importância do depósito do art. 968, inc. II, do mesmo Diploma Processual Civil de 2015. Custas “ex vi legis”.

IV. Dispositivo e tese:

13. Matéria preliminar rejeitada. Pedido formulado na ação rescisória julgado improcedente.

Tese de julgamento: “1. Existência de julgados contrários à tese da parte autora por ocasião em que proferida a decisão rescindenda propendem à aplicação da Súmula 343 e do Tema 136 do Supremo Tribunal Federal. 2. A insurgência contra entendimento exprimido no ato decisório do qual se requer a cisão, por si só, não implica tenha aquela provisão violado dispositivo de lei. 3. Aresto que fundamentou sua conclusão na legislação de regência da espécie e na jurisprudência.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 85, 966, 525, 535, CPC/2015; art. 186, CTN; art. 22, Lei 8.906/94.

Jurisprudência relevante citada: TRF, 3a Região, 3a Seção, AgIntAR 5030790-22.2021.4.03.0000, rel. Des. Fed. Inês Virgínia, Intimação via sistema 04/11/2025; TRF – 3a Região, 3a Seção, AR 5010179-14.2022.4.03.0000, rel. Des. Fed. Marcus Orione, Intimação via sistema 13/10/2025; TRF – 3a Região, 3a Seção, EmbDclAR 5000270-16.2020.4.03.0000, rel. Des. Fed. Raecler Baldresca, DJEN 08/05/2025; RE 1277593/RJ - RIO DE JANEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 03/08/2020 Publicação: 06/08/2020; RE 1206947/DF - DISTRITO FEDERAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. EDSON FACHIN Julgamento: 14/05/2019 Publicação: 31/05/2019; RE 1035724 / RS - RIO GRANDE DO SUL RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. EDSON FACHIN Julgamento: 19/04/2017 Publicação: 24/04/2017; STJ, 2a Turma, REsp 1.269160/RS, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2012; STJ, 2a Turma, REsp 1.245.515/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 09/06/2011; TRF – 3a Região, 6a Turma, AI 5010377-56.2019.4.03.0000, rel. Des. Fed. Leila Morrison, Intimação via sistema 12/02/2020; TRF – 3a Região, 1a Turma, ApCiv 0002205-54.2016.4.03.6100, rel. Des. Fed. Giselle França, e-DJF3 19/06/2020; TRF – 3a Região, 6a Turma, AI 5022167-37.2019.4.03.0000, rel. Des. Fed. Johonson Di Salvo, Intimação via sistema 14/06/2020; TRF – 3a Região, 2a Turma, AI 5010227-41.2020.4.03.0000, rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, Intimação via sistema 04/10/2021; TRF – 3a Região, 4a Turma, AI 5033286-58.2020.4.03.0000, rel. Des. Fed. Marli Ferreira, Intimação via sistema 23/09/2021; TRF – 3a Região, 4a Turma, AI 5015428-77.2021.4.03.0000, rel. Des. Fed. Marli Ferreira, Intimação via sistema 06/12/2021; TRF – 3a Região, 2a Turma, AI 5024874-41.2020.4.03.0000, rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, Intimação via sistema 28/04/2022; TRF – 3a Região, 1a Seção, AR 5012729-84.2019.4.03.0000, rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, DJEN 12/12/2025; TRF – 3a Região, 1a Seção, AR 5024309-2022.4.03.0000, rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, DJEN 10/12/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5023101-82.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AUTOR: JAIME ANTONIO MIOTTO

ADVOGADO do(a) AUTOR: JAIME ANTONIO MIOTTO - SC8672-A

REU: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: G ALMEIDA & FILHO LTDA

RELATÓRIO

EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de ação rescisória, com requerimento de antecipação da tutela, ajuizada aos 03/09/2025 por Jaime Antônio Miotto em desfavor da União, pelos motivos resumidamente expostos abaixo (id 335322548, p. 1-11):

“1.2. DA TEMPESTIVIDADE

Embora o acordão atacado tenha transitado em julgado em 23 de agosto de 2023, e o CPC prever um prazo de 2 anos para a interposição de Ação Rescisória, deve aplicar-se ao presente caso o entendimento de que, a decisão que alterou a jurisprudência do STF, conforme se verá adiante, é de julho de 2025, e neste caso, o prazo é de 2 anos a contar desta última data, pelo que, a proposição da presente Ação Rescisória é tempestiva.

1.3. DO PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA

Conforme se verá adiante, a presente ação, visa rescindir decisão transitada em julgado, em julgamento feito pela Segunda Turma, Desse Egrégio Tribunal, no Agravo de Instrumento, no 5008196-77.2022.4.03.0000, onde o ora autor, então agravante, requeria o destaque de honorários contratuais, de cujo recurso foi-lhe negado provimento.

A ação que deu origem ao Agravo de Instrumento é a ação no 0018105-58.1999.4.03.6105, que tramita perante o juízo da 2a Vara Federal de Campinas, SP, na qual é autora a empresa G. ALMEIDA & FILHO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 59.754.556/0001-16, tendo como causa, o pedido de restituição de valores pagos a maior a título de INSS sobre o Pro Labore de Administradores e Autônomos.

O pedido de liminar, que ora apresenta, é relativamente ao bloqueio, até decisão final desta ação, de 30% (trinta por cento), do valor que está depositado, na ação referida no parágrafo anterior, prestes a ser transferido para a Execução Fiscal que deu origem à penhora, cujo valor total, em novembro de 2024, estava em R$ 101.451,68, conforme pode-se ver do extrato juntado àqueles autos, no ID 346785716, por cópia em anexo, doc. 02.

Saliente-se que o valor ainda não foi transferido para a Execução Fiscal, daí o nosso pedido de liminar, para que seja determinado ao juízo da 2a Vara Federal de Campinas, que, ao transferir para a Execução Fiscal, o valor do crédito, seja retido 30%, até o julgamento final desta ação.

Mais uma vez, esclarece-se que o valor do principal que está depositado na ação acima referida, está para ser transferido para a Execução Fiscal, a qualquer momento, e assim que for transferido, será convertido em renda da União Federal, e sendo procedente o presente a Ação Rescisória que ora se apresenta, não haverá mais como estornar o percentual correspondente aos honorários contratuais, ora reclamados, o que envolve ter que propor outra ação judicial, para a expedição de outra Requisição de Pagamento.

(...)

Diante desta situação, e, especialmente, tendo em vista que, a qualquer momento, poderá ocorrer a transferência total do crédito, do qual faz parte os honorários contratuais do ora autor, é, sem dúvida, cabível que a medida seja decretada em liminar, determinando ao juízo da Execução já referida, para que, ao realizar a transferência do valor, faça a retenção de 30%, até o julgamento final desta Ação Rescisória.

Veja Excelência que ao ser retido este valor, não haverá nenhum risco de possível dano à ré, uma vez que, sendo improcedente a presente ação, o que se admite apenas para o exercício da argumentação, o valor será imediatamente transferido para a Execução Fiscal que originou a penhora.

A probabilidade do direito, conforme se verá adiante, está concretamente presente, em função do julgamento final do Tema 1220, pelo STF, e bem como, os riscos pela demora no julgamento final do processo, uma vez que, como dito, assim que o valor for transferido para a Execução Fiscal, será revertido em receita da União Federal, e para o autor poder receber o seu valor, deverá ser expedido uma nova requisição, em uma nova ação judicial. Portanto, se atendido o pedido de liminar, estar-se-á eliminando a possibilidade de ter que ser proposto um novo processo, o que, convenhamos, não é salutar, tanto para o autor, quanto para o próprio sistema judiciário.

Portanto, assim, entendemos estar devidamente demonstrado a presença dos requisitos fundamentais para a concessão da liminar, que são o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’.

2. DOS FATOS E DO DIREITO PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA

No ano de 1999, o advogado, autor da presente, representou a empresa G. ALMEIKDA & FILHO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 59.754.556/0001-16, para interpor de ação judicial, visando restituição de valores pagos a maior a título de INSS sobre o Pro Labore de Administradores e Autônomos.

A ação transcorreu perante o Juízo da 2a Vara Federal de Campinas – SP, autuada sob o no 0018105-58.1999.4.03.6105, obtendo ganho de causa, tendo a sentença e o acórdão transitado em julgado, restando, ao final, a ora ré, condenada a restituir os valores pagos a maior a título de INSS sobre o Pro Labore de Administradores e Autônomos.

Transitada em julgado a decisão final, a empresa autora e seu procurador, procederam a Execução/Cumprimento da Sentença contra a Fazenda Pública, quando foi requerido o pagamento do principal e das custas judiciais para a empresa autora, enquanto que seu procurador requereu o pagamento de seus honorários contratuais, destacados do principal do cliente, no percentual de 30%, juntando o respectivo contrato, tudo conforme pode-se ver do respectivo pedido, de fls. 354/355, ID 13329167, doc. 03, em anexo.

Embora o destaque dos honorários contratuais tenha sido deferido, ao final, após o depósito do valor do Precatório, houve outra decisão, negando o destaque, com base no entendimento de que os créditos tributários teriam preferência sobre os créditos de honorários, em que pese, estes serem considerados créditos trabalhistas, uma vez que teria ocorrido a penhora do valor total da empresa exequente.

De tal decisão, o ora autor, interpôs o competente Agravo de Instrumento, a Esse Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, que levou o no 5008196-77.2022.4.03.0000, que julgado pela Segunda Turma, ao final lhe foi negado provimento, por maioria, conforme pode-se ver do Acórdão, constante do ID 264058251, dos referidos autos, cópias em anexo, doc. 04, cuja EMENTA e ACÓRDÃO, assim restaram redigidos.

(...)

Portanto, foi negado provimento ao Agrado de Instrumento, por maioria, sob o argumento de que, os honorários contratuais não tinham preferência sobre os créditos tributários, e que, embora possuíssem natureza alimentar, não se equiparava a créditos trabalhistas, razão por que não havia como prevalecer sobre o crédito fiscal a que fazia jus a Fazenda Pública.

Da decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, o ora autor, interpôs RECURSO ESPECIAL e RECURSO EXTRAORDINÁRIO, os quais, não foram admitidos, conforme decisão constante do ID 270016227, doc. 05, em anexo, de cujas decisões interpôs por sua vez, os respectivos Agravos de Instrumento, que não foram conhecidos, decisões transitaram em julgado em 23/08/2023, tudo, conforme pode-se ver do D 280737119, cópias em anexo, docs. 06.

Assim, o ora autor viu ir por terra o seu direito de destaque dos honorários contratuais, tendo tais decisões transitado em julgado.

A decisão final do Agravo de Instrumento, foi juntada aos autos no 0018105-58.1999.4.03-6105, em 20/10/2023, conforme pode-se ver do ID 304607902, dos referidos autos.

Após a juntada da decisão final, houveram diversas ordens de transferência do valor depositado, para a ação de execução fiscal, que originou a penhora, que ainda não ocorreu.

Como dito em nosso pedido de liminar, até esta data, o valor não foi transferido, daí o nosso pedido de concessão de liminar, para que seja determinado ao juízo da 2a Vara Federal de Campinas, que, ao transferir para a Execução Fiscal, o valor do crédito, seja retido o percentual de 30%, até o julgamento final desta ação.

3. DO VALOR QUE ESTÁ DEPOSITADO, DO QUAL HÁ QUE SER DESTINADO 30% AO ADVOGADO, ORA AUTOR.

Conforme já referido no pedido de liminar, valor total que está depositado, na ação de Cumprimento de Sentença no 0018105-58.1999.4.03-6105, que transcorre perante o juízo da 2a Vara Federal de Campinas SP, em novembro de 2024, estava em R$ 101.451,68, conforme pode-se ver do extrato juntado àqueles autos, no ID 346785716, por cópia em anexo, doc. 02, onde constata-se estar depositado na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conta no 1181 005 13608018-8. Portanto, o valor que ora autor, busca pela presente ação é o correspondente a 30% daquele valor, que importaria, em novembro de 2024, em R$ 30.435,50.

4. DO CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA

Temos que a Ação Rescisória, é um dos institutos jurídico processuais mais importantes para o ordenamento jurídico brasileiro, pois sem ele não teria como reparar equívocos em sentenças proferidas pelos tribunais que, como no presente caso, houve mudança de entendimento jurisprudencial.

(...)

Sabemos que, via de regra, não cabe ação rescisória por mudança de jurisprudência. Contudo, o próprio SFF quanto o STJ, têm decidido que, em situações específicas e de forma excepcional, é possível ajuizar uma ação rescisória para adequar a decisão a um entendimento que se formou na corte após o trânsito em julgado.

No presente caso, há a situação excepcional de que, devidamente reconhecido, os honorários advocatícios, tanto de sucumbência quanto contratuais, possuem natureza alimentar, isto é, destinadas à subsistência do credor e da sua família, que gozam de preferência no recebimento, o que dispensa maiores delongas.

(...)

5. DA MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE O ASSUNTO – TEMA 1220

Ao julgar o Tema 1220, através do Recurso Extraordinário no 1.326.559, em que foi relator o Ministro Dias Toffoli, por unanimidade, o STF entendeu que é formalmente constitucional o § 14 do artigo 85 do Código de Processo Civil no que diz respeito à preferência dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, em relação ao crédito tributário, considerando-se a teoria do artigo 186 do CTN.

(...)

Portanto, após o julgamento do RE no 1.326.559, o entendimento passou a ser o defendido pelo ora autor em seu Agravo de Instrumento.

Não há dúvidas de que, neste caso, estão perfeitamente presentes as condições para a propositura da presente Ação Rescisória.

(...)

7. DOS REQUERIMENTOS

Pelo exposto, requer:

a) Que seja recebida a presente, com os documentos que a instruem;

b) Que seja acatado o pedido liminar, e seja determinado ao juízo da 2a Vara Federa de Campinas SP, que ao efetuar a transferência do valor do Precatório dos autos no 0018105-58.1999.4.03-6105, depositado na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conta no 1181 005 13608018-8, seja retido o percentual de 30% (trinta por cento), até o julgamento final dos presentes autos;

c) A citação da Ré, para contestar a Ação Rescisória sob pena de revelia, com base no artigo 344 do CPC, no do prazo de lei;

d) Que a presente ação seja conhecida e integralmente provida, rescindindo-se o Acórdão proferido, com consequente anulação e modulação dos efeitos da decisão, a fim de que seja determinada a prolação de novo julgamento nos termos do artigo 968, I, doCPC;

e) A condenação da Ré nas custas e honorários que forem arbitrados, bem como honorários de sucumbência, conforme o artigo 85 do Código de Processo Civil.

f) Protesta provar o alegado em todos os meios de provas em direito admitidas, em especial a documental, na forma da lei;

g) Dá à causa o valor da R$ 33.493,44 Termos em que pede e espera deferimento.” (g. n.)

Recolhimento de custas e do depósito do art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil de 2015 (ids 335343608, 335343610 e 335343613).

A medida antecipatória postulada restou indeferida (id 335406987).

A União contestou o feito, argumentando, em síntese, que (id 344141431):

a) a presente demanda visa rescindir decisão da Egrégia da 2a Turma desta Corte que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto (proc. no 5008196-77.2022.4.03.0000), confirmando provisão do Juízo “a quo” que indeferiu o destaque dos honorários advocatícios contratuais de precatório depositado, em virtude de penhora no rosto dos autos, objeto de medida cautelar proposta pela União;

b) o Juízo de Primeiro Grau orientou-se no sentido de que os arts. 186 e 187 do Código Tributário Nacional (CTN) conferiam preferência dos créditos fiscais sobre os honorários, na medida em que estes, embora de natureza alimentar, não se equiparariam aos trabalhistas para fins de prioridade no recebimento, a teor de jurisprudência colacionada;

c) é certo ter havido apresentação de Recurso Especial e de Recurso Extraordinário, sendo ambos não admitidos pela Colenda Vice-Presidência desta Casa, por estarem em harmonia com entendimento jurisprudencial vigente, o que ensejou interposição de Agravo em Recurso Especial e Agravo em Recurso Extraordinário, tendo o “decisum” hostilizado, assim, transitado em julgado em 30/09/2023;

d) afirma, em continuação, que “agora o autor a presente ação rescisória ao argumento de que a decisão atacada foi proferida com base em jurisprudência dos Tribunais Superiores que foi alterada posteriormente”, alegando que “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.326.559 em 31/03/2025, firmou tese no Tema 1.220 de repercussão geral com o seguinte teor: ‘É formalmente constitucional o § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil no que diz respeito à preferência dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, em relação ao crédito tributário, considerando-se o teor do art. 186 do CTN’” (publicação: 22/05/2025);

e) aduz que a parte promovente acredita que “o reconhecimento pelo STF de que o Art. 186 do CTN assegura aos honorários preferência sobre o crédito tributário, enquadrando a Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) no conceito de ‘legislação do trabalho’ para tal fim. O autor argumenta, ainda, que este entendimento, apesar de posterior, prevalece sobre a decisão rescindenda e a torna nula”;

f) refere, preliminarmente, que a inicial da “actio rescisória” é inepta, pois não indicou os dispositivos legais do Código de Processo Civil, em tese, violados (art. 966, inc. V, do mesmo diploma), “a exigir a satisfação dos requisitos previstos nos §§5o e 6o do mesmo preceptivo, ou se adotou como permissivo algum dos parágrafos do art. 525 da Lei de Ritos, nem deles mencionado explícita ou implicitamente”, o mesmo ocorrendo com o art. 535 do Estatuto de Ritos em epígrafe, a dificultar sua defesa, inclusive no que concerne “à condição de admissibilidade temporal (prazo diferenciado) e material”;

g) no mérito, diz que a provisão judicial atacada foi proferida aos 21/09/2022, sendo necessário avaliar o contexto jurisprudencial da época, especialmente perante o Supremo Tribunal Federal, a fim de se aferir a incidência ou não da Súmula 343 e do Tema 136 daquela Corte;

h) acresce que “inexistindo dissenso interpretativo à época que maculasse a decisão rescindenda, inclusive perante a jurisprudência do STF sedimentada na oportunidade, não cabe ação rescisória ainda que ocorra posterior alteração do entendimento até então vigente por precedente vinculante em sentido diverso”, enfatizando, ainda, que “da análise da jurisprudência da época que, antes do Tema 1.220, o entendimento pacificado do STJ e do STF era de que o crédito tributário tinha preferência, pois a matéria era reservada à lei complementar (CTN), e uma lei ordinária (CPC) não poderia se sobrepor a ela” e que “Repare-se que o STJ, na decisão que negou conhecimento ao Agravo em Recurso Especial (AREsp 2.316.335/SP), aplicou a Súmula 83, afirmando que o Tribunal de origem (TRF3) decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência superior daquele e. Tribunal”;

i) portanto, a reivindicação da parte autora não deve prosperar.

Em sede de réplica a parte autora esclareceu os lindes da presente ação rescisória, circunscrevendo sua pretensão como adiante (id 347096634):

“JAIME ANTÔNIO MIOTTO, já qualificado nos presentes autos, que move contra a UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL, também já qualificada, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, para, em cumprimento à r. decisão, para apresentar sua manifestação, nos termos que seguem e requer.

Em resumo, em sua contestação a ré alega a falta de fundamentação legal para o presente pedido, e que este fato a impediria de melhor elaborar sua defesa.

Na verdade Excelência, a ré está apenas tentando desviar o foco principal do pedido, que é, a propositura de ação rescisória, em função de mudança de entendimento, com repercussão geral e matéria constitucional, relativamente ao tema proposto, que é a preferência dos honorários advocatícios contratuais, sobre o crédito tributário.

É evidente que tal alternativa não encontra-se inserida nas hipóteses do artigo 966 do CPC e bem como, não é hipótese dos artigos 525 e 535 também do CPC.

Portanto, a presente ação, deve ser julgada, sob o olhar da decisão do Tema 1220, do STF, conforme amplamente dito na inicial.

Assim, não há que se falar em inépcia da inicial, pois, no presente caso, deve ser aplicado o entendimento consagrado no julgamento do Tema 1220 do STF.

De outra parte, a ré enumera uma série de decisões dos Tribunais Superiores, em que, não admitem ação rescisória por modificação interpretativa da jurisprudência.

Ocorre que tais decisões em sua totalidade são de datas anteriores ao julgamento do Tema 1220 do STF, portanto, não aplicáveis ao presente caso, uma vez que, com este julgamento, é que houve a mudança de entendimento, fundamento do pedido inicial.

Assim, parece-nos que está claro que o presente pedido é fundamentado no julgamento do Tema 1220 do STF, daí o porque não estar enquadrado em nenhum dos artigos do CPC acima mencionados.

(...)

A ação rescisória é o meio jurídico pelo qual se busca a desconstituição das decisões, sob o fundamento da mudança de posicionamento dos tribunais superiores e estaduais, o que justifica a ofensa à literal disposição de lei, sob os argumentos de que, há violação à norma infraconstitucional; a matéria concernente à decisão rescindenda tinha interpretação controvertida nos tribunais à época de sua prolação; e, que a jurisprudência dos tribunais, principalmente do STF e STJ, firmou-se na linha da tese adotada pela rescisória.

(...)

É de direito, que a sentença de mérito agasalhada pela coisa julgada, que tenha ofendido a lei federal e a Carta Magna, é rescindível, independentemente das divergências e controvérsias que existirem na doutrina e jurisprudência sobre o correto entendimento da lei cuja aplicação se questiona.

Nesta hipótese, há que negar-se a aplicação da Súmula 343 do STF, quando a decisão rescindenda se houver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, mas ofensor da norma jurídica, como no presente caso, constitucional.

No presente caso, a interpretação jurisprudencial anterior, negou a vigência da Lei, no caso, o Estatuto da OAB, e, em especial o § 14 do artigo 85 do CPC, que assim estabelece:

(...)

PELO EXPOSTO REQUER

1. Que seja recebida a presente, na forma da lei, e seja rechaçadas as argumentações da ré, relativamente à alegação em preliminar de inépcia da inicial, e no mérito, a alegação de ausência de enquadramento em um dos vícios rescindendos;

2. Que seja julgado o mérito da presente, com a procedência total do pedido inicial, rescindindo-se o Acórdão proferido nos autos da ação original, conforme mencionado e requerido na inicial, com consequente anulação e modulação dos efeitos da decisão, a fim de que seja determinada a prolação de novo julgamento nos termos do artigo 968, I, do CPC;

3. A condenação da Ré nas custas e honorários que forem arbitrados, bem como honorários de sucumbência, conforme o artigo 85 do Código de Processo Civil.

Era o que tinha a expor e requerer.

Termos em que pede e espera deferimento.” (g. n.)

Prolatado despacho saneador em que remetida a solução da matéria preliminar para o julgamento final da causa (id 351373482).

Razões finais da parte autora (id 353069278) e da União (id 355374503) com, basicamente, mesmas alegações anteriormente lançadas nos autos.

“Parquet” Federal (id 355987828): “Assim, considerando que os presentes autos não se enquadram em nenhuma das situações descritas acima, o Ministério Público Federal deixa de se manifestar, pugnando pelo prosseguimento do feito.”

Trânsito em julgado: 23/08/2023 (id 335322563, STJ, p. 16); 30/09/2023 (id 335322563, STF, p. 21).

É o relatório.

VOTO

EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de ação rescisória ajuizada aos 03/09/2025 por Jaime Antônio Miotto em desfavor da União e contra aresto da 2a Turma deste Regional, de negativa de provimento a agravo de instrumento que ofertou, em virtude de “decisum” que indeferiu destaque de honorários advocatícios contratuais de precatório depositado.

1. DAS QUESTÕES PRELIMINARES

1.1. DO PRAZO DECADENCIAL

“Ab initio”, a nós resta plausível crer que a parte autora pretende a rescisão de ato judicial que lhe foi desfavorável, à luz do julgamento pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal do RE 1.326.559/SC (Tema 1.220), do qual teria decorrido, segundo alega, violação ao art. 85, § 14, do Compêndio Processual Civil de 2015, isso com certo esforço de intepretação dos seus argumentos, e até pelos princípios da instrumentalidade das formas, do pleno acesso ao Judiciário, a par dos axiomas “iura novit curia” e “da mihi factum dabo tibi ius”, consideradas suas manifestações nas peças que ofertou durante a tramitação deste pleito, em que chegou a, paradoxalmente, afirmar “É evidente que tal alternativa [rectius: “a propositura de ação rescisória, em função de mudança de entendimento, com repercussão geral e matéria constitucional, relativamente ao tema proposto, que é a preferência dos honorários advocatícios contratuais, sobre o crédito tributário.”) não encontra-se inserida nas hipóteses do artigo 966 do CPC e bem como, não é hipótese dos artigos 525 e 535 também do CPC (id 347096634, p. 1), numa espécie de “venire contra factum proprium”, para depois asseverar, na mesma oportunidade, que “No presente caso, a interpretação jurisprudencial anterior, negou a vigência da Lei, no caso, o Estatuto da OAB, e, em especial o § 14 do artigo 85 do CPC” (id 347096634, p. 3).

Dito isso, aqui, implicitamente, admitimos imbricar-se a alegação da União no sentido de apresentar-se dificultosa sua defesa.

De fato, pelo que esclarecemos, percebendo certa impropriedade na proemial do feito, como relatado, aliás, devemos ressalvar, “a contrario sensu”, que a parte ré logrou êxito em fazer cognoscíveis seus pontos de vista, com ponderações contrárias a todas as asserções lançadas pelo autor, a teor das suas colocações neste processo.

Se assim o é, a nós se nos aparenta ter compreendido o pedido, exprimindo objeções satisfatórias para o caso, de forma a afastar eventual argumentação de não lhe ter sido factível opor-se, tudo a esmaecer seu reclamo quanto ao assunto, que, assim, para nós, resta superado.

Prosseguimos com o precedente do Excelso Pretório invocado:

“Recurso extraordinário. Direito tributário. Preferência dos honorários advocatícios em relação aos créditos tributários. Artigo 85, § 14, do CPC. Constitucionalidade. Amparo no art. 186 do CTN.

1. À luz do Estatuto da Advocacia, os honorários advocatícios contratuais (ou convencionais), arbitrados ou sucumbenciais possuem natureza autônoma e alimentar, qualificando-se a advocacia como trabalho ou profissão.

2. O art. 186 do CTN já assegura aos honorários advocatícios, contratuais, arbitrados ou sucumbenciais, a preferência em relação aos créditos tributários, sendo certo que a Lei no 8.906/94, a qual disciplina o trabalho dos advogados, se enquadra no conceito de legislação do trabalho para tal fim.

3. O legislador ordinário, ao editar o § 14 do art. 85 do CPC, não invadiu a esfera de competência do legislador complementar quanto à preferência dos honorários advocatícios em relação ao crédito tributário.

4. Ainda que se diga que o art. 186 não comporta aquela compreensão, verifica-se que a expressão ‘decorrentes da legislação do trabalho’ se enquadra no conceito de norma geral, podendo o legislador ordinário federal, dentro de seu poder de conformação e considerando as particularidades da advocacia, bem como a natureza autônoma e alimentar dos honorários advocatícios, enquadrar tais honorários no conceito de créditos decorrentes da legislação do trabalho.

5. Recurso extraordinário provido.

6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘É formalmente constitucional o § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil no que diz respeito à preferência dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, em relação ao crédito tributário, considerando-se o teor do art. 186 do CTN’.” (STF, Pleno, RE 1.326.559/SC, rel. Min. Dias Toffoli, DJe-s/n DIVULG 21/05/2025, Public. 22/05/2025)

A parte autora diz ser a “actio rescisória” tempestiva, porquanto (id 335322548, p. 1-2):

“(...)

1.2. DA TEMPESTIVIDADE

Embora o acordão atacado tenha transitado em julgado em 23 de agosto de 2023, e o CPC prever um prazo de 2 anos para a interposição de Ação Rescisória, deve aplicar-se ao presente caso o entendimento de que, a decisão que alterou a jurisprudência do STF, conforme se verá adiante, é de julho de 2025, e neste caso, o prazo é de 2 anos a contar desta última data, pelo que, a proposição da presente Ação Rescisória é tempestiva.

(...).”

Considerada essa data, teria o prazo de dois anos, “ex vi” do art. 975 do Estatuto de Ritos de 2015, para ajuizar a presente demanda, isto é, até 23/08/2025.

Ocorre que a ação em tela foi proposta em 03/09/2025, portanto, em tese, depois de esgotado o prazo decadencial da normatização em voga, embora o ato decisório relativo ao Tema 1.220 remonte a 22/05/2025.

Não obstante, na verdade, 23/08/2025 condiz com o trânsito em julgado certificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de sua atuação (id 335322563, STJ, p. 16, referentemente à decisão de agravo em Recurso Especial), sendo que o processo, após tal acontecimento, foi remetido ao Supremo Tribunal Federal:

“AREsp 2316335/SP

CERTIDÃO DE TRÂNSITO E TERMO DE BAIXA

Certifico que a r. decisão de fls. 198 transitou em julgado no dia 23 de agosto de 2023.

Remeto o presente processo eletrônico ao Supremo Tribunal Federal.

Brasília - DF, 25 de agosto de 2023”.

No Supremo Tribunal Federal, por sua vez, restou certificado o trânsito, igualmente no seu campo de atuação, aos 30/09/2023 (“Recurso Extraordinário com Agravo 1454418”) (id 335322563, p. 21).

Como consequência, de se atentar para a Súmula 401 do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual:

“Súmula 401, STJ: O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial.”

Desse modo, a parte autora poderia aforar a demanda em estudo até 30/09/2025, tendo-o feito, como referido, em 03/09/2025, ou seja, tempestivamente.

Por outro lado, a título explanatório, já sobre os arts. 525 e 535 do “Codex” Processual Civil de 2015, mesmo que admitidos como supedâneo para a rescisória, em função da motivação que fizemos aludir, i. e., que a despeito da atecnia da exordial seríamos por considerá-los, ao fim e ao cabo, temo-los por não válidos para a hipótese dos autos, com vistas à contagem de prazo diferenciado, por força de entendimento jurisprudencial que abaixo coligimos, “in verbis”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 525, §§12 E 15, E 535, §§5o E 8o, DO CPC AO CASO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em face de decisão que reconheceu a decadência e extinguiu ação rescisória ajuizada com a finalidade de desconstituir decisão judicial que aplicou a TR como critério de correção monetária, em afronta ao entendimento do STF no Tema 810. O autor pretendia afastar a aplicação da Lei no 11.960/2009 na correção de valores de benefício previdenciário, visando majorar o crédito exequendo. O agravo interno, contudo, deixou de impugnar especificamente um dos fundamentos da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a decadência no caso concreto mediante a aplicação dos artigos 525, §§12 e 15, e 535, §§5o e 8o do CPC; e (ii) determinar se a ausência de impugnação específica de fundamento da decisão agravada obsta o conhecimento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial de dois anos para propositura de ação rescisória, previsto no artigo 975 do CPC, é contado do trânsito em julgado da decisão rescindenda, não sendo aplicável ao credor/exequente o prazo diferenciado previsto nos artigos 525 e 535 do CPC, normas direcionadas exclusivamente à defesa do devedor em fase de cumprimento de sentença.

A jurisprudência consolidada deste Colegiado orienta que a sistemática excepcional de contagem de prazo prevista nos artigos 525 e 535 do CPC não se aplica às hipóteses em que o credor busca, pela via rescisória, majorar o crédito executado.

A ausência de impugnação específica de um dos fundamentos da decisão agravada, notadamente quanto à inaplicabilidade da contagem diferenciada de prazo prevista no CPC/2015, inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC.

A jurisprudência deste Tribunal reforça a necessidade de observância ao princípio da dialeticidade, exigindo a impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida para o regular conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: O agravo interno que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido, nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 332, §1o; 487, II; 975; 1.021, §1o; 525, §§12 e 15; 535, §§5o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, AR no 5001268-13.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nilson Martins Lopes Junior, j. 28.10.2022; TRF 3a Região, AR no 5005615-89.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 15.10.2022; TRF 3a Região, AR no 5020516-96.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Otavio Henrique Martins Port, j. 27.09.2022; TRF 3a Região, AR no 5020135-54.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 29.11.2022.” (TRF, 3a Região, 3a Seção, AgIntAR 5030790-22.2021.4.03.0000, rel. Des. Fed. Inês Virgínia, Intimação via sistema 04/11/2025) (g. n.)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME (ART. 1.040, II, DO CPC). AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. ARTIGOS 525, § 15, E 535, § 8o, DO CPC. PRAZO ESPECIAL RESTRITO AO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE AO CREDOR. TEMA 1170/STF. INEXISTÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame previsto no art. 1.040, II, do CPC, em razão de recurso excepcional interposto contra acórdão que reconheceu a decadência e extinguiu ação rescisória ajuizada para rescindir título judicial em que determinada a aplicação da TR como índice de correção monetária.

2. O julgado rescindendo transitou em julgado em 27.09.2017 e a ação rescisória foi proposta em 18.04.2022.

3. A Vice-Presidência da Corte determinou o retorno dos autos à Seção para verificação de eventual juízo de retratação, diante da tese firmada pelo STF no Tema 1170 (RE 1.317.982/ES), sobre a possibilidade de relativização da coisa julgada quanto a consectários em condenações contra a Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória, ajuizada por exequente, poderia ser contado do trânsito em julgado da decisão do STF no Tema 810, com fundamento no art. 525, § 15, do CPC, ou se se aplica o prazo do art. 975 do CPC, a partir do trânsito em julgado da decisão rescindenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 525, §§ 12 e 15, e o art. 535, § 8o, do CPC preveem regime excepcional de contagem do prazo rescisório em favor do executado, que busca eximir-se de obrigação fundada em ato normativo declarado inconstitucional pelo STF.

6. Tais dispositivos não alcançam a hipótese em que o credor pretende majorar o valor do crédito mediante a alteração dos critérios de atualização monetária.

7. A jurisprudência da Terceira Seção do TRF3 já se consolidou nesse sentido, reconhecendo a inaplicabilidade da contagem diferenciada aos exequentes.

8. O STF, no Tema 1170, assentou a relativização da coisa julgada quanto aos consectários em obrigações de trato sucessivo, mas não tratou da extensão do prazo decadencial para ação rescisória manejada por credor.

9. O acórdão que reconheceu a decadência não afrontou o precedente vinculante, inexistindo razão para juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Mantido o acórdão impugnado. Inexistência de juízo de retratação.

Tese de julgamento: ‘1. O prazo decadencial especial previsto nos arts. 525, § 15, e 535, § 8o, do CPC aplica-se apenas ao executado que busca eximir-se do cumprimento de obrigação inconstitucional. 2. O exequente não pode valer-se do prazo diferenciado para majorar o crédito reconhecido judicialmente. 3. A decisão que reconheceu a decadência da ação rescisória proposta pelo credor não contraria o Tema 1170 do STF.’

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 487, II, 975, 525, §§ 12 e 15, e 535, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STF, RE 1.317.982/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 03.02.2023 (Tema 1170); TRF3, AR 5028122-15.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, 3a Seção, j. 01.06.2023; TRF3, AR 5005799-45.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfírio Junior, 3a Seção, j. 13.02.2023.” (TRF – 3a Região, 3a Seção, AR 5010179-14.2022.4.03.0000, rel. Des. Fed. Marcus Orione, Intimação via sistema 13/10/2025) (g. n.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. TERMO INICIAL. ARTIGO 475 DO CPC. SÚMULA No 401 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE.

(...)

- O artigo 975 do CPC prevê que o prazo decadencial para propositura de ação rescisória é de 2 anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, que se aperfeiçoa com o exaurimento dos recursos cabíveis ou com o transcurso do prazo recursal (Súmula no 401 do STJ). A expressão ‘última decisão proferida no processo’, existente nesse artigo busca evitar a discussão sobre eventual início do prazo de rescisória por inadmissão de recurso ou em caso de coisa julgada por capítulo de sentença. No entanto, é uníssona a doutrina que a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda continua relevante para a aferição do termo inicial para a ação rescisória.

- O prazo fixado em lei tem natureza decadencial. Sendo assim, além das hipóteses do § 1o, do art. 975, do CPC, considera-se improrrogável (art. 207, CC) e é contado, sem suspensão ou interrupção, a partir do trânsito em julgado da decisão rescindenda.

- Restou expressamente consignado no v. acórdão embargado, que a r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu os cálculos da autarquia, inclusive, quanto à aplicação da TR como índice a ser aplicado na correção monetária dos valores vencidos, transitou em julgado em 20.09.2017, enquanto a decisão que extinguiu a execução foi proferida em 25.04.2018, ou seja, quando já transitada em julgado a decisão que julgou e acolheu a impugnação do INSS. Denota-se, assim, que o prazo decadencial já havia sido alcançado, tendo em vista que a inicial da presente ação rescisória foi proposta somente em 09/01/2020.

- O v. acórdão embargado também ressaltou que não se aplicam à presente rescisória os artigos 525, § 12o a 15o, e 535, e § 8o, do CPC, que regulamentam a inexigibilidade do título judicial fundado em lei declarada inconstitucional pelo STF, para o fim da contagem do prazo decadencial, porquanto tais normas consubstanciam-se como meio de impugnação em sede de cumprimento de sentença, e, assim, destinam-se exclusivamente ao devedor, e não ao exequente/credor.

- O teor da peça processual demonstra, por si só, o propósito de alteração do julgado, em manifesto caráter infringente para o qual não se prestam os embargos de declaração, a não ser excepcionalmente, uma vez que seu âmbito é restrito.

- Embargos de declaração rejeitados.” (TRF – 3a Região, 3a Seção, EmbDclAR 5000270-16.2020.4.03.0000, rel. Des. Fed. Raecler Baldresca, DJEN 08/05/2025)

Por conseguinte, temos por temporânea a vertente ação.

1.2. DA DECISÃO RESCINDENDA

A decisão que se pretende desconstituir foi, “a priori”, a que indeferiu destaque de honorários como já enfatizado, da qual houve recurso de agravo de instrumento, este a corroborar aquela.

Sobre o cabimento da rescisória para casos que tais, vê-se que com o trânsito em julgado do acórdão do agravo de instrumento, o próprio bem da vida almejado pela parte autora tornou-se inviável de lhe ser eventualmente conferido, senão por via deste tipo de “actio”.

A propósito:

“1. Decisões rescindíveis. O CPC/2015 estabelece como objeto da ação rescisória ‘a decisão de mérito, transitada em julgado’. São três os requisitos exigidos: a) decisão; b) de mérito; e c) transitada em julgado.

Quanto ao primeiro requisito, o art. 966, caput, do CPC/2015 apresenta técnica mais aprimorada que o art. 485, caput, do CPC/1973, pois utiliza o gênero ‘decisão’ e não a espécie ‘sentença’, a indicar a rescindibilidade de qualquer espécie de decisão que tenha conteúdo de mérito: decisão interlocutória, sentença, decisão monocrática e acórdão (cf. Fabiano Carvalho, Ação rescisória: decisões rescindíveis, Saraiva, 2010, p. 27).

O segundo requisito diz respeito ao conteúdo do ato: não é qualquer decisão que pode ser objeto de ação rescisória, senão aquela que resolve o mérito (art. 487, CPC/2015). O CPC/2015 inova no § 2.o do art. 966, ao permitir a rescindibilidade de decisão que, embora não seja de mérito, impeça a ‘nova propositura da demanda’ (inc. I) ou digam respeito à ‘admissibilidade do recurso correspondente’ (inc. II). O texto final é fruto da revisão da redação realizada pela área técnica do Senado Federal, em relação ao texto aprovado no plenário, que dispunha: ‘Nas hipóteses do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, não permita a repropositura da demanda ou impeça o reexame do mérito’. A revisão não foi feliz. De todo modo, não prejudica a interpretação do texto.

(...)

Por fim, como terceiro requisito, exige-se o trânsito em julgado da decisão rescindenda. Não é preciso que tenham sido esgotados todos os recursos contra a decisão rescindenda; basta o trânsito em julgado (cf. Súmula 514 do STF). No modelo do CPC/2015, caso tenha sido interposto recurso parcial contra a decisão de mérito, poderá haver o fracionamento da coisa julgada (art. 356). Isso permite ajuizar, desde logo, a ação rescisória contra o capítulo de mérito autônomo não recorrido (art. 966, § 3.o), pois não é necessário que haja o trânsito em julgado da última decisão do processo, como se entendeu na vigência do CPC de 1973 (Súmula 401/STJ).” (Teresa Arruda Alvim Wambier ... [et al.], coordenadores, Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2148-2149)

Então, acreditamos ser factível a ação rescisória para a espécie.

2. DO MÉRITO

No mérito, entretanto, pensamos não assistir razão à parte autora.

Registre-se que o acórdão do qual se requer a desconstituição data de 21/09/2022 (id 335322560).

É certo haver julgados, por essa ocasião em que proferido o ato judicial vergastado, e mesmo antes, cuja orientação afigurava-se desfavorável à reivindicação da parte autora. À guisa de exemplos:

“RE 1277593/RJ - RIO DE JANEIRO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO

Julgamento: 03/08/2020

Publicação: 06/08/2020

(...)

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 05/08/2020 PUBLIC 06/08/2020

(...)

Decisão

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, assim ementado: ‘PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. VALOR PRINCIPAL POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. VERBA AUTÔNOMA E DE CARÁTER ALIMENTAR. DIREITO PERTENCENTE AO ADVOGADO. AGRAVO PROVIDO.

- A quaestio iuris trazida aos autos refere-se à possibilidade de expedição de requisição de pequeno valor – RPV referente aos honorários contratuais destacados do valor principal.

- Com efeito, verifica-se que a Constituição Federal veda o fracionamento ou repartição do valor da execução para evitar que parte da condenação siga o regime da requisição de pequeno valor e o restante obedeça ao regime do precatório (artigo 100, § 8o, da CRFB/88).

- A Resolução no 405 do Conselho da Justiça Federal de 09/06/2016 revogou a anterior no 168, de 05/12/2011 que previa que os honorários contratuais, ao contrário dos sucumbenciais, deveriam ser considerados como parcela integrante do valor devido a cada credor para fins de classificação do requisitório como de pequeno valor. A vigente Resolução passou a dispor em seu artigo 18, parágrafo único, que ‘os honorários contratuais e sucumbenciais não devem ser considerados como parcela integrante do valor devido a cada credor para fins de classificação do requisitório como de pequeno valor’, sendo que os honorários contratuais passaram ser considerados créditos de natureza alimentar (caput), permitindo ainda o artigo 19 que o Tribunal expeça requisição com naturezas distintas.

- Não obstante, dispõe a Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal que: ‘Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza’.

- Nessa linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 564.132, no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria, entendeu ser possível o fracionamento da execução, satisfeitas por precatório, para pagamento dos honorários advocatícios por meio de RPV, por constituírem estes direito autônomo do advogado e por possuírem caráter alimentar.

- A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.347.736/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJe 15/2/2013, representativo da controvérsia, pacificou o entendimento no sentido de que ‘Não há impedimento constitucional, ou mesmo legal, para que os honorários advocatícios, quando não excederem ao valor limite, possam ser executados mediante RPV, ainda que o crédito dito ‘principal’ observe o regime dos precatórios’.

Embora, tais julgados sejam referentes aos honorários sucumbenciais, os mesmos fundamentos podem ser aplicados aos honorários contratuais, tendo em vista o fato de possuírem caráter alimentar.

- A respeito da natureza alimentar dos honorários advocatícios, dispõe o § 14 do artigo 85 do CPC: ‘ Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial’.

- Verifica-se que, no direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive, os de sucumbência, pertencem ao advogado e não se incluem no cálculo do valor para fins de classificação do requisitório, sendo autorizada a expedição de requisição própria para os seu pagamento, sejam eles sucumbenciais ou contratuais.

- Inclusive, a autorização para expedição de requisitório em separado coaduna-se com o artigo 23 da Lei 8.906/04 (Estatuto da OAB) que confere ao patrono da causa a titularidade do crédito da verba honorária, bem ainda, a possibilidade de proceder a sua execução autônoma.

- Os honorários contratuais e de sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, que não pode ser confundido com o direito da parte, tal como dispõe a Lei n. 8.906/94, sendo cabível a expedição de requisição própria para o pagamento destas verbas, de acordo com o art. 19, caput da Resolução no 405, de 05/04/2016, do Conselho da Justiça Federal, que prevê a possibilidade do destaque.

- Agravo de instrumento provido.’

O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 100, caput e § 8o, da CF. O recurso merece ser provido, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem não está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). A Súmula Vinculante 47 foi editada após reiterados julgamentos em que o STF entendeu ser viável o fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para a satisfação autônoma dos honorários do advogado. O entendimento acolhido pela jurisprudência fundamenta-se em duas características da verba honorária: (i) a autonomia em relação ao crédito devido à parte patrocinada; (ii) a natureza alimentar da parcela. Confiram-se, a propósito, as ementas dos precedentes que deram origem à mencionada Súmula: ‘CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8o (ORIGINARIAMENTE § 4o), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.’ (RE 564.132-RG, Redatora p/o acórdão a Ministra Cármen Lúcia) ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS, OBSERVADA ORDEM ESPECIAL. 1. Os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem ao advogado e possuem natureza alimentícia. A satisfação pela Fazenda Pública se dá por precatório, observada ordem especial restrita aos créditos de igual natureza. Precedentes: AIs 623.145, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli; 691.824, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio; 732.358-AgR, sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; e 758.435, sob a relatoria do ministro Cezar Peluso; REs 470.407, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio; 538.810, sob a relatoria do ministro Eros Grau; e 568.215, sob a relatoria da ministra Cármen Lúcia; bem como SL 158-AgR. 2. Agravo regimental desprovido.’ (RE 415.950-AgR, Rel. Min. Ayres Brito)

Posteriormente, ambas as Turmas do STF afirmaram, em precedentes unânimes, a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47 aos honorários advocatícios contratuais. As decisões baseiam-se no fato de que, enquanto os honorários sucumbenciais são estipulados pelo título executivo judicial, que produz efeitos para as partes que integraram a relação jurídica processual, os honorários contratuais têm por origem o contrato de prestação de serviços advocatícios, que vincula o advogado e o cliente, mas não a Fazenda Pública. Nesse sentido, confiram-se o seguintes precedentes: ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. CONTRARIEDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a decisão do juízo singular que impede a expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais não viola a Súmula Vinculante 47. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.’ (RE 968.116, Rel. Min. Edson Fachin) ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4o DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ (RE 1.149.655-AgR, Rela. Mina. Cármen Lúcia)

Outros julgados: RE 1.094.439-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 1.035.724-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.

Assim, adiro à posição adotada pela maioria dos ministros desta Corte e concluo que não ofende a Súmula Vinculante 47 a decisão que indefere o pedido fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais.

Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2o, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para declarar a impossibilidade de expedição de RPV em separado para o pagamento de honorários contratuais.

Publique-se. Brasília, 03 de agosto de 2020.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO Relator”

“RE 1206947/DF - DISTRITO FEDERAL

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. EDSON FACHIN

Julgamento: 14/05/2019

Publicação: 31/05/2019

(...)

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 30/05/2019 PUBLIC 31/05/2019

Partes (5)

Decisão

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 2, p. 3): ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. EXPEDIÇÃO DE RPV /PRECATÓRIO APARTADO. POSSIBILIDADE. ART. 22, §4o DA LEI No 8.906/1994. ARTIGO 5o §§ 1o A 3o DA RESOLUÇÃO N.o 115/2010 DO CNJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. É possível a separação dos honorários advocatícios do crédito que pertence à parte vitoriosa, porquanto o crédito do advogado é autônomo. Logo, a expedição de RPV / precatório judicial apartado visando ao pagamento de honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, é possível, na sistemática do artigo 22, §4o do Estatuto da OAB - Lei 8.906/94 - e do artigo 5o §§ 1o a 3o da Resolução N.o 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça. De outro vértice, nos termos do art. 85, §7o do CPC, não são cabíveis honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença proposta em desfavor da Fazenda Pública.’

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal. Nas razões recursais, alega-se, em suma, que ‘a decisão que separa os honorários advocatícios contratuais do crédito que pertence à parte vitoriosa, mediante a expedição de RPV, viola a regra de pagamento dos débitos da Fazenda Pública por meios de precatórios.’ (eDOC 2, p. 29). É o relatório. Decido. Inicialmente, convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 2, p. : ‘Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira, advogado, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença da ação de cobrança ajuizada por sua cliente, Helena Costa dos Santos, em desfavor do Instituto Nacional de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF e do Distrito Federal, indeferiu o pedido (i) de fixação de honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública para a fase de conhecimento e (ii) de expedição de RPV para pagamento da verba honorária contratual de forma autônoma ao precatório a ser expedido para o pagamento do valor principal. (...) Isso porque, é possível a separação dos honorários advocatícios do crédito que pertence à parte vitoriosa, porquanto o crédito do advogado consubstancia direito autônomo. (...) De tal sorte, os honorários advocatícios contratuais se caracterizam como um crédito autônomo e independente do principal, pertencente ao cliente do causídico, podendo ser objeto de separação do crédito originário.’ Desta forma, constata-se que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência pacífica do STF segundo a qual não se admite a expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais, por força do artigo 100, § 8o, da Constituição Federal. Tal conclusão foi ratificada na Súmula Vinculante no 47 do STF: ‘Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.’ Nesse sentido, cito excerto de manifestação do Ministro Dias Toffoli na Rcl-MC 22.894, de relatoria de Sua Excelência, DJe 26.02.2016: ‘Não há plausibilidade jurídica na tese de que a SV no 47 prescreve direito do advogado receber diretamente da parte sucumbente, de forma destacada e independente do crédito principal, os honorários decorrentes de contrato firmado com a parte vencedora, uma vez que a satisfação do contrato de prestação de serviços advocatícios é de responsabilidade do contratante.’ Sendo assim, não se desconhece a relevância dos honorários contratuais e sucumbenciais e respectiva natureza alimentar. Contudo, quando a Fazenda Pública está em juízo, a primeira modalidade estabelece relação entre o jurisdicionado vencedor e seu causídico, ao passo que a segunda representa liame entre o advogado e o Poder Público. Essas diferenças depreendem-se, no plano infraconstitucional, da dicção dos arts. 22 e 23 da Lei 8.906/1994, in verbis: ‘Art. 22 (omissis) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.’ Nesse sentido, cito o seguinte precedente da lavra da Segunda Turma do STF: ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITÓRIO EXPEDIDO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS INADIMPLIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OPONIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO PRIVADO ALHEIO À FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8o, da Constituição da República. 2. A possibilidade de oposição de contrato de honorários contratuais não honrado antes da expedição de requisitório decorre de legislação infraconstitucional, notadamente o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e a controvérsia referente ao adimplemento de negócio jurídico entre causídico e respectivo cliente não possui relevância para a Fazenda Pública devedora e a operabilidade da sistemática dos precatórios. 3. A presente controvérsia não guarda semelhança com o do RE 564.132, que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedente: Rcl-AgR 24.112, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.09.2016. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.’ (RE 1035724 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.09.2017).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2o, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido, com a finalidade de assentar a impossibilidade de expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais. Custas judiciais e honorários sucumbenciais ex lege. Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2019.

Ministro Edson Fachin Relator”

“RE 1035724 / RS - RIO GRANDE DO SUL

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. EDSON FACHIN

Julgamento: 19/04/2017

Publicação: 24/04/2017

(...)

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 20/04/2017 PUBLIC 24/04/2017

Partes (4)

Decisão

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado (eDOC 7): ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FRACIONAMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 1. O art. 18 da Resolução no 405/2016 do CJF estabelece, de forma expressa, que os honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais não integram o valor principal, autorizando-se a expedição de requisição própria para seu pagamento. 2. Desse modo, não cabe condicionar a requisição da verba honorária à observância da mesma modalidade a que sujeito o crédito principal, sob pena de esvaziar de eficácia o art. 18 da Resolução no 405/2016 do CJF.’

Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14).

No recurso extraordinário (eDOC 16), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5o, XXXV, LIV e LV; 93, IX e 100, § 8o, do Texto Constitucional e à Súmula Vinculante 47. Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido, uma vez que não teria se manifestado sobre os argumentos apresentados pelo recorrente. No mérito, alega-se, em síntese, a impossibilidade de pagamento dos honorários contratuais através de Requisição de Pequeno Valor. A Vice-Presidência do TRF da 4a Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 26). É o relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo, asseverou (eDOC 6, p. 2): ‘O dispositivo estabelece, de forma expressa, que os honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais não integram o valor principal, autorizando-se a expedição de requisição própria para seu pagamento.’ Desta forma, constata-se que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência pacífica desta Corte, segundo a qual não se admite a expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais, por ferir o artigo 100, §8o, da Constituição Federal. Esse entendimento não é contrário ao disposto na Súmula Vinculante 47, a qual trata exclusivamente de honorários sucumbenciais. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: ‘CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM SEPARADO. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO RECLAMADO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 47. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.’ (Rcl. 22.187, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 23.05.2016)

Nesse mesmo sentido, cito ainda os seguintes julgados: Rcl 24.201, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 01.06.2016; Rcl. 23.153, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.06.2016; e Rcl. 22.022, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 25.05.2016.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2o, RISTF, para reformar o acórdão recorrido e assentar a impossibilidade de expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais. Publique-se.

Brasília, 19 de abril de 2017.

Ministro Edson Fachin Relator”

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR. CONCURSO DE CREDORES. PREFERÊNCIA DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTS. 186 E 187 DO CTN.

1. Embora o STJ já tenha reconhecido a natureza alimentar dos créditos decorrentes de honorários advocatícios, estes não se equiparam aos créditos trabalhistas. Precedentes: REsp. 1.068.838/PR, Segunda Turma, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Rel. p/ acórdão Ministra Eliana Calmon, e REsp. 874.309/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

2. Recurso Especial não provido.” (STJ, 2a Turma, REsp 1.269160/RS, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2012)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 526 DO CPC. NÃO DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CARTÓRIO. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ART. 186 DO CTN.

1. Determina o artigo 526, caput, do Código de Processo Civil que ‘o agravante, no prazo de 3 (três) dias, requererá juntada, aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso’. Assim, para a admissão do recurso de agravo de instrumento, não prevê tal preceito legal a obrigatoriedade de o agravante devolver os autos em Secretaria dentro do prazo antes mencionado.

2. A Primeira Seção desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que inexiste preferência dos créditos relativos a honorários advocatícios - sejam de natureza contratual ou sucumbencial - em relação ao crédito tributário, por não serem considerados créditos trabalhistas, nos termos do art. 186 do Código Tributário Nacional.

3. Precedentes: EREsp 941652/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 7.12.2010; AgRg no REsp 1160227/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.9.2010; AgRg no REsp 1184647/PR, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21.5.2010; e REsp 1041676/SC, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 24.6.2009.

4. Recurso especial não provido.” (STJ, 2a Turma, REsp 1.245.515/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 09/06/2011)

“PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE JULGADO – DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NA PENDÊNCIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS: IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE 47 – INAPLICABILIDADE – PRESCRIÇÃO - COMPETÊNCIA.

1. Os honorários, antes da vigência do Estatuto da Advocacia (Lei Federal no. 8.906/94) e do novo Código de Processo Civil, são direito autônomo do advogado (EAg 884.487/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/04/2017, DJe 04/08/2017).

2. Os honorários contratuais não possuem natureza trabalhista.

3. De outra parte, a regra da menor onerosidade (art. 805, do Código de Processo Civil) não visa inviabilizar, ou dificultar, o recebimento do crédito pelo credor. Em execução fiscal, a penhora de dinheiro é prioritária.

4. Em relação ao contrato de honorários advocatícios, de natureza privada, o advogado tem a prerrogativa de exercitar os seus direitos em face do outro contratante, no caso, o cliente.

5. Tal situação jurídica não pode, porém, afetar a esfera de direitos de terceiros - a Fazenda Pública ou qualquer outro sujeito de direito.

6. O crédito tributário possui privilégio, nos termos do artigo 186, do Código Tributário Nacional. Precedente do C. STJ.

7. Agravo de instrumento improvido.” (TRF – 3a Região, 6a Turma, AI 5010377-56.2019.4.03.0000, rel. Des. Fed. Leila Morrison, Intimação via sistema 12/02/2020)

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESERVA AO PATRONO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Inicialmente, registre-se o entendimento atual do STJ quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios, tanto sucumbenciais quanto contratuais, equiparando-se aos créditos trabalhistas e, portanto, incluídos na ressalva do artigo 186 do Código Tributário Nacional.

II. No caso concreto, consoante se verifica dos autos, o patrono Luiz Fernando Martins Macedo atuou em todas as fases do presente feito, não havendo de se falar em descaracterização da natureza alimentar da verba honorária, devendo ser reconhecida a sua preferência sobre eventual crédito tributário.

III. No mais, tratando-se de honorários contratuais, é incabível o destaque da verba honorária do crédito principal, sendo inaplicável, ao caso, o quanto previsto na Súmula Vinculante n.o 47 do STF. Contudo, é possível o pleito de reserva da verba pelo patrono.

IV. Apelação a que se dá parcial provimento.” (TRF – 3a Região, 1a Turma, ApCiv 0002205-54.2016.4.03.6100, rel. Des. Fed. Giselle França, e-DJF3 19/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47-STF. INAPLICABILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS REQUERIDA PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SOBRE OS HONORÁRIOS DECORRENTES DE AVENÇA PARTICULAR. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

3. Este Relator compartilha entendimento de que - sem embargo do discurso do Estatuto da Advocacia e que ainda que admitida a natureza alimentar dos honorários advocatícios contratados - é de se reconhecer sua inoponibilidade em face dos créditos tributários que ensejaram a penhora no rosto dos autos da ação ordinária, consoante a redação do artigo 186 do Código Tributário Nacional, que é lei de natureza complementar e por isso prevalece sobre o discurso da lei ordinária. Precedentes do STJ e desta Corte.

4. O artigo 85 do Código de Processo Civil vigente é inaplicável in casu, já que a norma que rege a questão é aquela vigente à data da instauração da demanda (AgRg nos EREsp 704.556/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2006, DJ 12/06/2006, p. 427: ‘A fixação dos honorários advocatícios decorre da propositura do processo. Em consequência, rege essa sucumbência a lei vigente à data da instauração da ação. Por isso, a Medida Provisória no 2.164-40/2001 só pode ser aplicável aos processos iniciados após a sua vigência’).

5. Os argumentos do recorrente, integralmente, caem por terra, diante do atual posicionamento do STF ao fazer distinção entre os honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais concluindo, em relação ao segundo (contratuais), a impossibilidade de destaque, mormente quando a parte ex adversa é a Fazenda Pública e, ainda, afastando a aplicação, na singularidade, da Súmula vinculante no 47 à hipótese (RE 1035724 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017 e Rcl 29268 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 26-03-2019 PUBLIC 27-03-2019).

6. O entendimento prevalece nesta 6a Turma (TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010377-56.2019.4.03.0000, Rel. Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 09/02/2020, Intimação via sistema DATA: 12/02/2020).

7. Agravo de instrumento improvido. Prejudicado o agravo interno.” (TRF – 3a Região, 6a Turma, AI 5022167-37.2019.4.03.0000, rel. Des. Fed. Johonson Di Salvo, Intimação via sistema 14/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PAGAMENTO INDEPENDENTE. DESCABIMENTO. PREFERÊNCIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ARTIGOS 186 E 187, CTN. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Ocorre que, na hipótese dos autos, houve a constrição dos valores para o pagamento de crédito tributário por meio da penhora no rosto dos autos. Nesta hipótese, há jurisprudência firme no sentido de que não pode prevalecer a reserva pretendida, inobstante a natureza alimentar dos honorários, por importar violação à preferência legal estabelecida em favor dos créditos tributários, nos termos do artigo 186 e 187 do CTN:

Os honorários contratuais, em princípio, são devidos pela parte contratante e não tem qualquer relação jurídica com o ente público devedor principal, não constituindo crédito autônomo em face da Fazenda Pública. Dessa forma, a referida convenção particular não pode ser oposta à preferência legal estabelecida em favor dos créditos tributários.

Agravo de instrumento provido.” (TRF – 3a Região, 2a Turma, AI 5010227-41.2020.4.03.0000, rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, Intimação via sistema 04/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DETERMINAÇÃO QUANTO À APURAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DOS HERDEIROS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA.

1. O provimento recorrido encontra-se devidamente fundamentado, tendo dado à lide a solução mais consentânea possível, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo, ainda, que o recurso apresentado pela agravante não trouxe nada de novo que pudesse infirmar o quanto decidido.

2. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.

3. Registre-se, por oportuno, que a adoção, pelo presente julgado, dos fundamentos externados na sentença recorrida - técnica de julgamento ‘per relationem’ -, encontra amparo em remansosa jurisprudência das Cortes Superiores, mesmo porque não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF/88, que preceitua que ‘todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)’. Precedentes do E. STF e do C. STJ.

3. Quanto ao pedido de destaque dos honorários contratuais, correta a decisão agravada, visto que o Supremo Tribunal Federal decidiu ser incabível o destaque de honorários contratuais.

4. Afastada qualquer a alegação quanto à ilegalidade na determinação de manifestação da CEF acerca dos cálculos proporcionais e destinados aos sucessores da autora falecida, apresentados pelos exequentes, visto que prestigia o princípio do contraditório e da ampla defesa.

5. A manifestação da CEF é justificável, uma vez que, no curso do cumprimento de sentença, foi aberta discussão incidental sobre os valores devidos à autora falecida e também a correta divisão entre os seus herdeiros.

6. Afastada a ocorrência de preclusão quanto à controvérsia incidental.

7. O pagamento incorreto das referidas quantias poderá ensejar danos ao executado, sendo, pois, correta a abertura de prazo para a parte contrária se manifestar.

8. Agravo de instrumento a que se nega provimento.” (TRF – 3a Região, 4a Turma, AI 5033286-58.2020.4.03.0000, rel. Des. Fed. Marli Ferreira, Intimação via sistema 23/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INCABÍVEL. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA.

O Supremo Tribunal Federal decidiu que é incabível o destaque de honorários contratuais (Rcl 29268, relator Ministro Luiz Fux). Precedentes jurisprudenciais. Agravo de instrumento a que se nega provimento.” (TRF – 3a Região, 4a Turma, AI 5015428-77.2021.4.03.0000, rel. Des. Fed. Marli Ferreira, Intimação via sistema 06/12/2021)

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE NSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PREFEÊNCIA

I – Os honorários advocatícios contratuais por não decorrerem de relação trabalhista não pode ser pagos pelo devedor fiscal antes de satisfeito o crédito tributário inscrito em dívida ativa.

II – Antecedente jurisprudencial.

III- Agravo de instrumentoprovido.” (TRF – 3a Região, 2a Turma, AI 5024874-41.2020.4.03.0000, rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, Intimação via sistema 28/04/2022)

Nesse ponto, para fins didáticos, pedimos vênia para reproduzir o aresto objurgado (id 335322560):

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIME ANTONIO MIOTTO contra decisão proferida nos autos que, em sede de cumprimento de sentença ajuizada por VIGAS CAMELLO COMÉRCIO LTDA em face da União Federal, indeferiu o destaque de honorários contratuais em prol do patrono da parte exequente, em razão da preferência de créditos fiscais (artigos 186 e 187 do Código Tributário Nacional).

Agravante: alega, em síntese, o caráter alimentar da verba, de acordo com a Súmula Vinculante 47.

Afirma, por fim, que ajuizou execução fiscal em face da exequente em 2014, portanto tem preferência sobre o ajuste contratual, em debate, ocorrido a partir de 2015.

Com contraminuta (ID 258644745).

É o relatório.

(...)

Embora o artigo 22, §4o, da Lei 8.906/1994 possibilite o destaque dos honorários advocatícios contratuais, caso requerido antes da expedição do ofício precatório, na hipótese dos autos houve a retificação do ofício requisitório para excluir o destaque dos honorários, em razão de penhora realizada no rosto dos autos. Por força dos artigos 186 e 187 do Código Tributário Nacional, os créditos tributários gozam de preferências e privilégios, os quais só podem ser preteridos pelos créditos oriundos da legislação trabalhista e de acidente de trabalho. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONCURSO DE CREDORES. CRÉDITO FISCAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 186 DO CTN. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO FISCAL. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR. 1. A Segunda Turma desta Corte concluiu em recente julgado (REsp n. 1.068.838/PR, DJe 4.2.2010), por maioria, que ‘o crédito decorrente dos honorários advocatícios conquanto de natureza alimentar, não se equipara aos créditos trabalhistas, razão porque não há como prevalecer sobre o crédito fiscal a que faz jus a Fazenda Pública’. 2. Ressalva do entendimento pessoal do relator. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.105.579/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe de 21/5/2010.)

Em que pese a natureza alimentar dos honorários contratuais, ora em debate, os créditos deles decorrentes não preferem os créditos tributários, já que não se originam da legislação trabalhista.

Consta dos autos principais que a empresa exequente está sofrendo execução fiscal ainda não garantida, bem como é devedora de outros créditos fiscais já inscrito em dívida ativa. Assim, não é razoável, nem legal, que crédito não preferencial devido pela empresa a terceiro seja pago primeiro em detrimento do crédito público, sem contar que tal ocorrência pode gerar até mesmo fraude.

O destaque dos honorários contratuais não deveria ter sido feito antes de ouvida a Fazenda Pública a respeito da existência de eventuais débitos fiscais inscrito em dívida ativa em desfavor da exequente.

Dessa forma, a referida convenção particular não pode ser oposta à preferência legal estabelecida em favor dos créditos tributários.

Ante ao exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.”

Consigne-se, outrossim, a existência de voto divergente pelo provimento do recurso e também de acolhimento parcial de embargos de declaração, em que se deliberou por corrigir o nome da empresa acima mencionada para “G. Almeida & Filho Ltda”.

Sob outro aspecto, no que tange à violação de dispositivo de lei, a doutrina faz conhecer que:

“Violação manifesta a norma jurídica. A decisão de mérito transitada em julgado que não aplicou a lei ou a aplicou incorretamente é rescindível com fundamento no CPC V, exigindo-se agora, de forma expressa, que tal violação seja visível, evidente – ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que ‘é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo’ (STJ, 3.a Seção, AR 2625-PR, rel. Min. Sebastião Reis Junior, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.9.2013, DJUE 1.o.10.2013).” (NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado, 16a ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 2055)

No nosso modo de perceber o litígio trazido nesta rescisória, examinado o ato decisório em destaque, verificamos que houve expressa manifestação do Órgão Julgador acerca da controvérsia veiculada pela parte autora, com expressa adoção de livre juízo de convencimento devidamente motivado.

De modo que, no nosso pensar, acreditamos que a parte autora ataca entendimento exprimido na provisão judicial em testilha que, examinados e sopesados os elementos constantes dos autos, concluiu pela inviabilidade da pretensão externada, à luz da legislação de regência da espécie e, inclusive, de precedente jurisprudencial, tendo sido adotado, portanto, um dentre vários posicionamentos hipoteticamente viáveis.

Assim, afigura-se-nos hialino que a parte não se conforma com a solução engendrada pela Egrégia 2a Turma desta Corte para o caso, vale dizer, de forma desfavorável à sua tese, tencionando sejam reapreciadas as circunstâncias, todavia, sob a óptica que cogita ser a correta, o que se mostra inoportuno à “actio rescisória”, notadamente em virtude de julgamento posterior pelo Supremo Tribunal Federal a alterar a orientação então assente.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E DE ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

Ação rescisória ajuizada com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC/2015, visando à desconstituição de acórdão que, reformando sentença de procedência parcial, julgou improcedente pedido de indenização, por reformas realizadas em imóvel arrematado em leilão da Caixa Econômica Federal. O autor alegou divergência entre a descrição constante do edital e a realidade do imóvel entregue.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação manifesta de norma jurídica pela interpretação dada ao caso concreto quanto à responsabilidade da instituição financeira e ao princípio da boa-fé; e (ii) saber se houve erro de fato, consistente no reconhecimento de evento inexistente (dois apartamentos conjugados) ou desconsideração de circunstância incontroversa (existência de um único apartamento).

III. Razões de decidir

A violação manifesta de norma jurídica exige contrariedade direta e inequívoca ao texto legal, o que não se verifica quando há interpretação plausível, conforme a Súmula 343/STF. O acórdão rescindendo reconheceu a discrepância na descrição do imóvel, mas entendeu pela ausência de vício indenizável.

O erro de fato pressupõe inexistência de controvérsia ou pronunciamento judicial, o que não ocorreu no caso, pois, o acórdão rescindendo apreciou expressamente o ponto fático da divergência entre edital e imóvel arrematado, valendo-se de interpretação jurídica desfavorável ao autor.

IV. Dispositivo e tese

Pedido improcedente.

Tese de julgamento: ‘1. A existência de interpretação jurídica plausível afasta a alegação de violação manifesta de norma jurídica para fins de ação rescisória. 2. O reconhecimento expresso de fato alegado, com valoração jurídica contrária à pretensão, impede o acolhimento da alegação de erro de fato.’

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 966, V e VIII, e 975; CF/1988, art. 37; Lei no 8.666/1993; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6o, III, e 31.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 343; STJ, AR 6.112/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.11.2023; STJ, AR 6.778/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02.03.2023; TRF3, AR 0008310-87.2011.4.03.0000, Rel. Des. Federal Antonio Morimoto Junior, j. 04.04.2025.” (TRF – 3a Região, 1a Seção, AR 5012729-84.2019.4.03.0000, rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, DJEN 12/12/2025) (g. n.)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ABATE-TETO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUSEP. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória, com pedido de tutela provisória, proposta pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP contra servidor público aposentado, visando à desconstituição de capítulo específico do acórdão proferido na Apelação Cível n. 5004661-81.2019.4.03.6100. Pretende a autora seja declarada sua ilegitimidade passiva quanto à restituição de valores descontados a título de abate-teto, aplicados sobre a remuneração do réu enquanto liquidante de empresas privadas em liquidação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), ao reconhecer a legitimidade passiva da SUSEP;

(ii) verificar se a ação rescisória pode ser utilizada como meio de reexame da valoração probatória e da interpretação jurídica adotada na ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória tem natureza excepcional e não se presta à mera revisão de julgamento ou à correção de suposta injustiça da decisão transitada em julgado, cabendo apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC.

Para a configuração de violação manifesta de norma jurídica é necessária interpretação teratológica, aberrante ou insustentável do texto legal, o que não se verifica quando a decisão impugnada adota uma interpretação razoável e juridicamente possível da norma.

O acórdão rescindendo, ao reconhecer a legitimidade passiva da SUSEP, fundamentou-se no fato de que o réu era servidor aposentado da autarquia, a quem cabia o pagamento dos proventos, interpretação esta dentro dos limites de razoabilidade jurídica e amparada por elementos do processo originário.

A análise judicial relativa à origem dos valores pagos -- se pela SUSEP ou pelas entidades liquidandas -- poderia ser considerado, eventualmente, erro na valoração probatória, o que se configuraria em erro de julgamento e não ofensa direta a norma jurídica, não ensejando, de todo modo, a rescisão do julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (v.g., AR 6.314/DF, AR 6.671/DF, AR 6.778/DF e AgInt na AR 4.419/PR) estabelece que interpretação possível da norma não caracteriza violação manifesta, tampouco admite o reexame do conjunto fático-probatório na via rescisória.

A alegação de má-fé da autora não se sustenta, pois o ajuizamento da rescisória, embora improcedente, deu-se com fundamento jurídico plausível e dentro dos limites do direito de ação assegurado pelo CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento:

A violação manifesta de norma jurídica, prevista no art. 966, V, do CPC, exige interpretação aberrante e insustentável da norma, não se configurando quando a decisão rescindenda adota leitura razoável e juridicamente possível.

O reconhecimento da legitimidade passiva da SUSEP em ação originária, fundado em elementos do processo e em interpretação plausível do art. 37, XI, da CF, não caracteriza violação manifesta de norma jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI; CPC, arts. 337, XI, 966, V e 975; CC, art. 876.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.809/RS (Tema 136, Rel. Min. Marco Aurélio); STJ, AR 6.314/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.05.2022; STJ, AR 6.671/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 11.09.2024; STJ, AR 6.778/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02.03.2023; STJ, AgInt na AR 4.419/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 28.02.2024.” (TRF – 3a Região, 1a Seção, AR 5024309-2022.4.03.0000, rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, DJEN 10/12/2025) (g. n.)

Para além, volvendo à circunstância de que se postula rescisão com espeque em alteração de jurisprudência, devemos levar em consideração o seguinte escólio doutrinário:

“39. Declaração de inconstitucionalidade e ação rescisória. Modificação de jurisprudência consolidada. A decisão fundada em interpretação jurisprudencial que reconhecia a norma jurídica como constitucional não pode ser atacada pela ação rescisória (CPC 966 V), ajuizada com fundamento na modificação da orientação jurisprudencial que agora reconhece a norma como inconstitucional. Não cabe rescisória por mudança de interpretação da lei pelos tribunais. A mudança da orientação jurisprudencial só pode produzir eficácia para o futuro (ex nunc) e nunca retroagir alcançando situações já acobertadas pela coisa julgada material. Admitir-se essa retroação em virtude nova interpretação e, por consequência, permitir ação rescisória para desconstituir coisa julgada legítima, fere o princípio da boa-fé objetiva, que garante o administrado, o contribuinte e o jurisdicionado contra atos do poder público praticados em desconformidade com sua conduta anterior, incidindo na proibição de venire contra factum proprium. Agindo contra seus próprios atos, o poder público – Executivo, Legislativo e Judiciário – viola os princípios da segurança jurídica (CF 1.o, 5.o caput e XXXVI), da solidariedade (CF 3.o I), da legalidade e da moralidade administrativa (CF caput). (...).” (NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Idem, p. 2057-2058)

Percebe-se que a resolução do Tema 1.220 pelo Supremo Tribunal Federal deu-se posteriormente à provisão objeto de irresignação por parte do autor.

Como visto, houve julgados anteriores a afirmar a inviabilidade do quanto requerido pela parte autora, até mesmo com fulcro em normatização a embasar o assunto, inclusive também em consonância com orientação da jurisprudência de então, de tal sorte que esse é mais um fundamento pelo qual somos por nos opor ao deferimento do pleito presentemente deduzido.

Entrementes, ainda que existentes decisões em prol da sua tese, pensamos que incidem para a situação tratada nestes autos a Súmula 343 e o Tema 136 do Supremo Tribunal Federal.

Assim, pelas razões que ora expomos, temos por bem julgar improcedente o pedido formulado nesta rescisória, no que concerne ao seu “meritum causae”.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar arguida e julgo improcedente o pedido formulado na ação rescisória. Condenada a parte autora nos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com atualização em conformidade com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, nos moldes do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. Em havendo julgamento unânime, no sentido da improcedência do pedido, determino a reversão, em favor da parte ré, da importância do depósito do art. 968, inc. II, do mesmo Diploma Processual Civil. Custas “ex vi legis”.

É o voto.

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. TEMA 1.220/STF. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE PRECATÓRIO DEPOSITADO. INDEFERIMENTO.

I. Caso em exame:

1. Ação rescisória contra acórdão que manteve indeferimento de destaque de honorários advocatícios contratuais.

II. Questão em discussão:

2. Em demanda rescisória com vistas à desconstituição de aresto que manteve decisão de indeferimento de pedido de destaque de honorários advocatícios, controverte-se sobre a possibilidade de o “decisum” ter-se desconformado com o art. 85, § 14, do Código de Processo Civil de 2015, haja vista o posicionamento posteriormente adotado acerca da questão, no Tema 1.220 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir:

3. Verificada a data do trânsito em julgado relativo à última decisão proferida no feito subjacente, da qual descaberiam mais recursos, é de se ter por tempestiva a “actio rescisória”. Imbricada com essa questão, tem-se a de que a parte ré não teria podido defender-se adequadamente. Suas manifestações durante o trâmite do processo, no entanto, demonstram ter compreendido a pretensão, inclusive com o lançamento de afirmações contrárias àquela.

4. Cabível a demanda rescisória para a hipótese, pois, no caso concreto, transitado em julgado o acórdão que manteve decisão de indeferimento de destaque de honorários advocatícios, o bem da vida almejado pela parte autora tornou-se inviável de lhe ser eventualmente conferido, senão por via desta ação.

5. Matéria preliminar rejeitada.

6. No mérito, não assiste razão à parte autora, quanto ao que requer. É certo haver julgados, por ocasião em que proferido o ato judicial vergastado, e mesmo antes, cuja orientação afigurava-se desfavorável à sua reivindicação.

7. Sob outro aspecto, examinado o ato decisório hostilizado, nota-se que houve expressa manifestação do Órgão Julgador acerca da controvérsia veiculada pela parte autora, com expressa adoção de livre juízo de convencimento devidamente motivado.

8. A parte autora ataca entendimento exprimido na provisão judicial em testilha que, examinados e sopesados os elementos constantes dos autos, concluiu pela inviabilidade da pretensão externada, à luz da legislação de regência da espécie e, inclusive, de precedente jurisprudencial, tendo sido adotado, assim, um dentre vários posicionamentos hipoteticamente viáveis.

9. A parte não se conforma com a solução engendrada pela Egrégia 2a Turma desta Corte para o caso, vale dizer, de forma desfavorável à sua tese, tencionando sejam reapreciadas as circunstâncias, todavia, sob a óptica que cogita ser a correta, o que se mostra inoportuno à “actio rescisória”, notadamente em face de julgamento posterior pelo Supremo Tribunal Federal, a implicar alteração de orientação jurídica (Tema 1.220/STF).

10. A resolução do Tema 1.220 pelo Supremo Tribunal Federal deu-se posteriormente à provisão objeto de irresignação por parte do autor, sendo que havia julgados anteriores a afirmar a inviabilidade do quanto requerido pela parte, até mesmo, com fulcro em normatização a embasar o assunto, inclusive, também em consonância com orientação da jurisprudência então existente. Ainda que existentes decisões em prol da sua tese, dá-se a incidência para a situação tratada nestes autos da Súmula 343 e do Tema 136 do mesmo Supremo Tribunal Federal.

11. Improcedência do pedido formulado na ação rescisória.

12. Condenada a parte autora nos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com atualização em conformidade com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, nos moldes do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. Em havendo julgamento unânime, no sentido da improcedência do pedido, determino a reversão, em favor da parte ré, da importância do depósito do art. 968, inc. II, do mesmo Diploma Processual Civil de 2015. Custas “ex vi legis”.

IV. Dispositivo e tese:

13. Matéria preliminar rejeitada. Pedido formulado na ação rescisória julgado improcedente.

Tese de julgamento: “1. Existência de julgados contrários à tese da parte autora por ocasião em que proferida a decisão rescindenda propendem à aplicação da Súmula 343 e do Tema 136 do Supremo Tribunal Federal. 2. A insurgência contra entendimento exprimido no ato decisório do qual se requer a cisão, por si só, não implica tenha aquela provisão violado dispositivo de lei. 3. Aresto que fundamentou sua conclusão na legislação de regência da espécie e na jurisprudência.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 85, 966, 525, 535, CPC/2015; art. 186, CTN; art. 22, Lei 8.906/94.

Jurisprudência relevante citada: TRF, 3a Região, 3a Seção, AgIntAR 5030790-22.2021.4.03.0000, rel. Des. Fed. Inês Virgínia, Intimação via sistema 04/11/2025; TRF – 3a Região, 3a Seção, AR 5010179-14.2022.4.03.0000, rel. Des. Fed. Marcus Orione, Intimação via sistema 13/10/2025; TRF – 3a Região, 3a Seção, EmbDclAR 5000270-16.2020.4.03.0000, rel. Des. Fed. Raecler Baldresca, DJEN 08/05/2025; RE 1277593/RJ - RIO DE JANEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 03/08/2020 Publicação: 06/08/2020; RE 1206947/DF - DISTRITO FEDERAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. EDSON FACHIN Julgamento: 14/05/2019 Publicação: 31/05/2019; RE 1035724 / RS - RIO GRANDE DO SUL RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. EDSON FACHIN Julgamento: 19/04/2017 Publicação: 24/04/2017; STJ, 2a Turma, REsp 1.269160/RS, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2012; STJ, 2a Turma, REsp 1.245.515/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 09/06/2011; TRF – 3a Região, 6a Turma, AI 5010377-56.2019.4.03.0000, rel. Des. Fed. Leila Morrison, Intimação via sistema 12/02/2020; TRF – 3a Região, 1a Turma, ApCiv 0002205-54.2016.4.03.6100, rel. Des. Fed. Giselle França, e-DJF3 19/06/2020; TRF – 3a Região, 6a Turma, AI 5022167-37.2019.4.03.0000, rel. Des. Fed. Johonson Di Salvo, Intimação via sistema 14/06/2020; TRF – 3a Região, 2a Turma, AI 5010227-41.2020.4.03.0000, rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, Intimação via sistema 04/10/2021; TRF – 3a Região, 4a Turma, AI 5033286-58.2020.4.03.0000, rel. Des. Fed. Marli Ferreira, Intimação via sistema 23/09/2021; TRF – 3a Região, 4a Turma, AI 5015428-77.2021.4.03.0000, rel. Des. Fed. Marli Ferreira, Intimação via sistema 06/12/2021; TRF – 3a Região, 2a Turma, AI 5024874-41.2020.4.03.0000, rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, Intimação via sistema 28/04/2022; TRF – 3a Região, 1a Seção, AR 5012729-84.2019.4.03.0000, rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, DJEN 12/12/2025; TRF – 3a Região, 1a Seção, AR 5024309-2022.4.03.0000, rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, DJEN 10/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Seção, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar arguida e julgar improcedente o pedido formulado na ação rescisória, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão